Tribunal: TJMT
Processo: 1038145-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038145-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - CPF: 789.409.741-15 (ADVOGADO), CAETANO ROTTILI - CPF: 190.376.600-10 (EMBARGANTE), LUCIANO PEREIRA FERREIRA - CPF: 026.859.381-76 (EMBARGADO), LEONARDO ROS ORTIZ - CPF: 034.897.301-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
. VÍCIO INEXISTENTE.
RECURSO REJEITADO

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
A
córdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que atribuiu ao
Réu/Embargante
o ônus de comprovar o pagamento integral de cotas sociais, por se tratar de fato extintivo do direito alegado pelo
A
utor em Ação de Rescisão Contratual de Negócio Jurídico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em analisar se o Colegiado
incorreu em omissão ao não reconhecer a alegada força liberatória de cláusula de quitação constante de alteração contratual
ou

não
se manifestar sobre boa-fé objetiva, vedação ao comportamento contraditório, inexistência de vício de consentimento e impossibilidade de inversão dinâmica do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir
omissão ou
corrigir
erro material, não se presta
m
à rediscussão do mérito do julgado.

4. No Acórdão, a Câmara
enfrentou de forma direta a controvérsia relativa à distribuição do ônus da prova
e
reconhece
u

que
o pagamento c
onstitui
fato extintivo a ser comprovado pelo
R
equerido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Consta expressamente do julgado que a
cláusula contratual de quitação, embora relevante, não dispensa, por si só, a
prova
documental do pagamento quando há controvérsia fática acerca do adimplemento.

6.
Não se caracteriza prova diabólica quando se exige do
R
éu a demonstração de fato positivo
(
o pagamento
)
,
ordinariamente comprovável por documentos idôneos.

7.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes
,
basta a apreciação daqueles essenciais para a solução da controvérsia.

8.
As teses relativas à boa-fé objetiva, à presunção de veracidade documental, à existência de vício de consentimento e à paridade entre as partes não se mostraram suficientes, nesta fase processual, para afastar a necessidade de instrução probatória, ficando sua apreciação exauriente reservada ao juízo de mérito.

9.
Não houve
distribuição dinâmica do ônus da prova, pois a decisão aplicou a regra estática do art. 373, II, do CPC.

10.
A pretensão recursal revela inconformismo com a conclusão adotada
e
configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“1.
Não há omissão quando o
A
córdão enfrenta o núcleo da controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que não examine individualmente todos os argumentos da parte
.

2. O
s Embargos de Declaração
não devem ser utilizados
para rediscussão do mérito
.”

________

Dispositivos relevantes
:
CF, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 373,
caput
, incisos I e II, e § 1o, 489, § 1o, 1.022 e 1.025;
CC,

arts
. 113, 138 a 151, 219, 221, 320 e 422
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.699.851/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção,
DJe
14/10/2024;
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.752.162/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe

15/03/2022; TJSP, Embargos de Declaração Cível 2038489-04.2025.8.26.0000, Rel.
Donegá

Morandini
, 3a Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Caetano
Rottili
em virtude do
A
córdão
de Id. 345103372 que, por unanimidade, desproveu o Recurso de
Agravo de Instrumento
por ele interposto.

O Embargante alega que,
embora
o Colegiado
tenha reconhecido a existência de cláusula de quitação firmada
pelo Autor/Agravado
Luciano Pereira Ferreira
, manteve a inversão do ônus probatório
e incorreu
em omissões relevantes sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Aduz que o Acórdão é omisso quanto à
análise da quitação como fato impeditivo ou extintivo do direito do
A
utor, à luz do art
igo
373, II, do CPC.

Assevera
que apresentou aos autos a 10a Alteração Contratual da sociedade, na qual o sócio retirante declarou ter recebido a integralidade de seus haveres e direitos,
concedendo
plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar da sociedade e dos demais sócios.

Argumenta que tal documento constitui prova cabal da extinção da obrigação
e
transfere ao Agravado
o ônus de desconstituir a validade da declaração por ele próprio firmada, o que não foi observado pelo
Colegiado.

Alega que o julgado também é omisso quanto
à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da força probatória dos documentos,
e
quanto à validade do negócio jurídico.

Afirma que
o Agravado
é empresário experiente, instruído e plenamente capaz
, portanto,
não se trata de parte hipossuficiente ou vulnerável,
motivo pelo qual entende ser
ilógica
a tese
de que
assinou o
termo de quitação sem receber os valores correspondentes.

Sustenta
que a conduta de conceder quitação plena e posteriormente negá-la em
J
uízo configura comportamento contraditório vedado (
venire
contra
factum

proprium
), em afronta à probidade e à lealdade exigidas nas relações contratuais.

Prossegue afirmando

que os documentos particulares assinados gozam de presunção de veracidade, reforçada pelo fato de a alteração contratual ter sido levada a registro na Junta Comercial, motivo pelo qual
assenta que o Colegiado
deveria ter reconhecido sua força probatória.

Acrescenta que, para invalidar a declaração de quitação,
é
indispensável a
alegação
e
a
prova
de vício de consentimento
(
erro, dolo ou coação
)
nos termos dos art
igos
138 a 151 do Código Civil, o que não ocorreu,
de forma que o
ato jurídico
é
perfeito e eficaz.

Aponta, ainda, omissão
no que tange
à impossibilidade de aplicação da inversão dinâmica do ônus da prova prevista no art
igo
373, § 1o, do CPC.

De acordo com o Embargante
,
tal medida é excepcional e somente cabível quando houver excessiva dificuldade de uma parte em produzir a prova ou maior facilidade da outra, requisitos que não se verificam
na hipótese
, pois ambas as partes são empresários e
estão
em situação de paridade técnica, jurídica e econômica.

Verbera
que
o Colegiado
não fundamentou adequadamente a aplicação da regra excepcional,
pois transformou a inversão
em regra
geral
e imp
ôs

a ele

(
Embargante
)
prova excessivamente onerosa.

Assegura
que o
suprimento
das omissões apontadas conduz necessariamente à alteração do resultado do julgamento, pois, ao enfrentar expressamente os pontos suscitados,
a Câmara concluirá
que cumpriu seu ônus probatório, que a quitação é válida e eficaz e que a inversão do ônus da prova
é
indevida
, o que acarretará
a reforma do
julgado e o
provimento
d
o Agravo de Instrumento.

Ao final, requer o
acolhimento do Recurso
para que sejam
supridas
as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais
citados,
inclusive para fins de prequestionamento, e a concessão de efeitos infringentes, a fim de reformar integralmente o
A
córdão e cassar a decisão de primeiro grau na parte que inverteu o ônus da prova
.

Manifestação do Embargado no Id. 348909388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado,

Caetano
Rottili

opôs este Integrativo
em virtude do
A
córdão que
desproveu o
Agravo de Instrumento
interposto
em virtude
d
e
decisão proferida
na
Ação de Rescisão Contratual de Negócio Jurídico ajuizada por
Luciano Pereira Ferreira
.

O Colegiado manteve a
decisão saneadora que atribuiu
a
ele
o ônus de comprovar o pagamento integral das cotas sociais, por se tratar de fato extintivo do direito alegado pelo
Autor/Embargado
.

Em suas razões, o Embargante
sustenta, em
suma
,
que o Acórdão é omisso quanto
à alegada força liberatória da cláusula de quitação constante da 10a Alteração Contratual, que, a seu ver, basta para demonstrar o adimplemento
.

Argumenta que o Colegiado não se manifestou quanto
à incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da força probatória dos documentos e da vedação ao comportamento contraditório
.

Afirma que também não houve manifestação quanto
à tese de
vício de consentimento apto a infirmar a quitação
.

Por fim, sustenta a
impossibilidade de inversão dinâmica do ônus da prova, diante da paridade entre as partes.

Com esses argumentos, pugna pelo
acolhimento do
R
ecurso, com efeitos infringentes, para reformar o
A
córdão e dar provimento ao Agravo de Instrumento.

De início, relembro que o
art
igo
1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os Embargos de Declaração
se destinam
a
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir
omissão ou
corrigir
erro material.

Nas palavras da Ministra Maria Thereza de Assis Moura:

(...)
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada. 2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1699851 TO 2017/0240899-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
14/10/2024)
.

Dessa forma,
essa via recursal não se presta à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à obtenção de novo julgamento da causa, quando a decisão embargada examinou, de maneira suficiente, a controvérsia submetida ao órgão julgador.

“
Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
.”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no REsp: 1752162 RJ 2018/0165386-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2022)
.

No caso,
ao julgar o Agravo de Instrumento, o Colegiado
enfrentou, de modo direto e fundamentado, o núcleo da controvérsia devolvida
, qual seja,
a correção, ou não, da distribuição do ônus da prova fixada na decisão saneadora.

Assentou-se, expressamente, que o pagamento constitui fato extintivo do direito do
A
utor e, por isso, incumbe ao
R
equerido comprová-lo, nos termos do art
igo
373, II, do CPC
.

Ainda foi consignado
que a cláusula de quitação geral constante da 10a Alteração Contratual, embora relevante, não afasta, por si só, a necessidade de produção de prova documental do pagamento, sobretudo porque há controvérsia fática sobre a efetiva realização dos depósitos ou transferências
.

Por fim, a Câmara
afastou a alegação de “prova diabólica”,
pois firmou convicção de que
se exige do
R
éu a demonstração de fato positivo
, ressalvando
que o
pagamento
é
ordinariamente comprovável por recibos, transferências bancárias, cheques compensados ou comprovantes diversos.

Portanto,
diferentemente do que quer fazer crer o Embargante, a Câmara
não se limitou a reproduzir o art
igo
373 do CPC; ao revés, explicitou a relação da norma com a causa,
identifico
u
a alegação de inadimplemento deduzida pelo
Autor/Embargado
, enquadr
ou
o pagamento como fato extintivo e demonstro
u
, com referência às particularidades da demanda, por que o encargo probatório incumbe ao
R
equerido
/Embargante
.

É necessário ressalvar que o Colegiado também
não empregou conceitos jurídicos indeterminados sem concretização, pois deixou claro que a controvérsia está fundada em alegações opostas das partes acerca do efetivo adimplemento da cessão de cotas sociais.

Ademais, todos os
argumentos
que seriam
capazes
de
, em tese, infirmar a conclusão adotada
foram analisados
.

Neste ponto, relembro que
“a
fundamentação concisa, mas suficiente para o deslinde da controvérsia, atende ao dever de motivação previsto no art. 489, § 1o do CPC
.”

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 20384890420258260000 São Paulo, Relator.:
Donegá

Morandini
, Data de Julgamento: 26/05/2025, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2025)

Assim, o
dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC não exige que o julgador responda, um a um, todos os fundamentos articulados pela parte
;
basta que enfrente aqueles essenciais e suficientes para a solução da controvérsia. Foi exatamente o que ocorreu.

Com efeito, ao
afirmar que a cláusula de quitação, isoladamente, não dispensa a comprovação documental do pagamento quando há controvérsia fática instaurada,
por lógica, o Colegiado
rejeitou

a premissa central de todas as teses reiteradas nos
E
mbargos: a de que o documento contratual bastaria, desde logo, para encerrar a discussão probatória e deslocar ao
A
utor o ônus de desconstituir a declaração nele inserta.

No que tange ao
s argumentos relativos à boa-fé objetiva, ao
venire
contra
factum

proprium
, à alegada presunção de veracidade da alteração contratual registrada na Junta Comercial e à
inexistência
de vício de consentimento
, eles
não foram ignorados por deficiência de prestação jurisdicional; apenas não foram acolhidos como bastantes, nesta fase recursal e à luz do objeto do
A
gravo, para afastar a necessidade de instrução probatória.

Aliás, a Câmara
, expressamente, reservou ao juízo de mérito a análise da validade e da eficácia da cláusula de quitação após a regular dilação probatória.

Está claro, portanto, que o Colegiado
não silenciou sobre o tema; apenas consignou que sua valoração definitiva não se e
xaure
na decisão saneadora
,

tampouco
no âmbito estreito do Agravo de Instrumento.

Do mesmo modo, não procede
o argumento
de que o julgado
validou a
distribuição dinâmica do ônus da prova sem observância do art
igo
373, § 1o, do CPC.
Ao contrário, expressamente afirmou-se
que não houve inversão indevida, precisamente porque
a Juíza
a quo

aplicou a regra estática do art
igo
373,
II, do CPC, e não uma redistribuição dinâmica fundada em hipossuficiência, dificuldade excessiva de prova ou maior facilidade da parte contrária.

Verifica-se, portanto, que a
insistência do
R
ecorrente em atribuir à cláusula de quitação eficácia probatória plena e definitiva, apta a afastar qualquer outra exigência de demonstração do pagamento, revela inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, e não vício integrativo do julgado.

S
ob o rótulo de omissão,
o Embargante
busca rediscutir matéria já examinada e decidida, providência incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que, nos termos do art
igo
1.025 do CPC, consideram-se incluídos no
A
córdão os elementos suscitados pelo
E
mbargante, ainda que os Embargos de Declaração sejam rejeitados
.

De toda sorte, para afastar qualquer alegação futura de deficiência de prestação jurisdicional, consigno expressamente que o
A
córdão embargado examinou, de forma suficiente, as matérias relacionadas aos art
igos
373,
caput
, incisos I e II, e § 1o, 489, § 1o, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; art
igos
113, 138 a 151, 219, 221, 320 e 422 do Código Civil; e art. 5o, LV, da Constituição Federal, concluindo, no caso concreto, que:

i) o
pagamento, por constituir fato extintivo do direito afirmado pelo
A
utor, deve ser comprovado pelo
R
éu;

ii
)
a cláusula contratual de quitação, embora relevante, não basta, por si só, para afastar a necessidade de dilação probatória quando instaurada controvérsia fática acerca do efetivo adimplemento;

iii
) não há imposição de prova impossível, porque a demonstração do pagamento recai sobre fato positivo; e

iv
) a análise exauriente da validade, alcance e eficácia da cláusula de quitação, inclusive sob a ótica da boa-fé objetiva, da eventual existência de vício de consentimento e da força probatória do instrumento contratual,
está
reservada ao julgamento do mérito
da Ação
, após regular instrução.

Assim,
inexistente qualquer omissão no julgado e
prequestionada
a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026